Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. PARTO CESARIANA. AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A recusa do plano de saúde em proceder ao parto da paciente, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afastando a carência para parto prevista contratualmente, configura ilícito que causa danos morais indenizáveis. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia fixada na sentença.